Tribunal: TJES
Processo: 5022681-72.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022681-72.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARCIO SIMOES PARAISO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5022681-72.2022.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: MARCIO SIMOES PARAISO

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BANCO BMG SA
em face da sentença proferida nos seguintes termos:

[...] julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais para (a) converter o cartão de crédito consignado em empréstimo consignado e reconhecer a quitação do mesmo (saque) de R$ 1.382,72 e eventuais débitos, determinando a cessação dos descontos na folha de pagamento do autor a esse título; (b) condenar o réu a pagar a quantia de R$ 2.000,00 a título de danos morais, corrigidos monetariamente (Súmula nº 362 do STJ) e acrescidos de juros legais a partir da data de publicação desta sentença.

Inconformado, o recorrente pugna pela reforma integral da r. sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral. Por sua vez, o recorrido requer a manutenção da r. sentença.

É a síntese necessária.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

PRELIMINAR – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL

O recorrente alega a existência de nulidade no
decisum
atacado, tal que teria haveria incompetência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de realização de prova pericial ao deslinde do caso concreto.

Pois bem. Não assiste razão o argumento suscitado pelo recorrente por que as provas documentais que acompanham os autos são suficientes à justa conclusão do juízo
a quo
, tal como disposto na fundamentação sentencial.

Ultrapassada a preliminar aventada, passo ao exame do mérito.

DO MÉRITO

Trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado, cujos termos revelam-se ser, na verdade, um “cartão de empréstimo consignado”. Com isso, pretendeu a recorrida além da invalidade do negócio jurídico, a reparação pelos danos morais suportados desta relação.

Da r. sentença colhe-se o que segue:

Aduz a parte autora, em síntese, que buscou a requerida para firmar um contrato de empréstimo tradicional e foi surpreendido com a realização da operação através de cartão de crédito consignado. Diante disso, postula a nulidade do contrato, devolução em dobro do valor cobrado acima do devido e indenização por danos morais.

O réu, por sua vez, sustenta a regularidade do cartão de crédito consignado e defende a inexistência de falha na sua prestação de serviço, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Ressalto que a relação existente entre as partes é de consumo, como indicado pela Súmula 297 do STJ, o diploma utilizado é o Código de Defesa do Consumidor. Sendo assim, a regra é a de facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, a qual fica deferida, conforme artigo 6º, inciso VIII, Código de Defesa do Consumidor.

A esse respeito, lecionam os renomados professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in
"Comentários ao Código de Processo Civil", Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, vejamos;

"Ônus de provar. A palavra vem do latim, ônus, que significa carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte".
[...]

“Regra geral. Distribuição legal do ônus da prova. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3,2). Incumbe ao autor a prova do ato ou fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor”.

Isso quer dizer que, em casos onde os polos da relação se encontram em posições de desigualdade, como no contrato de adesão em estudo na lide analisada, o ônus probatório recairá sobre a empresa ré.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, a recorrida acreditava ter contratado um empréstimo a ser descontado mensalmente em seu benefício de aposentadoria. Entretanto, tomou conhecimento de que havia sido contratado um cartão de crédito consignado, no qual eram lançadas as parcelas do mencionado empréstimo, e que realizava descontos apenas de seu pagamento mínimo no benefício previdenciário, gerando dívidas que se acumulam cada vez mais.

É sabido que os consumidores possuem direito à informação sobre os produtos e serviços, conforme prevê o artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe que é direito básico do consumidor:

“A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

Além disso, a informação configura um dever do fornecedor e também se encontra prevista no artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, que assim aduz:

“A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores”.

O recorrente alega ser válido o contrato firmado entre as partes, pois a modalidade contratual estava descrita no título do instrumento assinado pelas partes.

Entretanto, argumentos como esse não retiram o dever do fornecedor de prestar todas as informações necessárias acerca do objeto contratado.

Cabe à Instituição Bancária explicar-lhe as cláusulas obrigacionais, esclarecendo todos os encargos oriundos do contrato, a fim de sanar todas as possíveis dúvidas ou ambiguidades. Caso contrário, corre-se o risco do consumidor, ante a sua vulnerabilidade técnica e jurídica, contratar serviço diverso do que pleiteava ou incorrer em erros e dúvidas quanto ao serviço contratado.

Com bem assinalou o Ministro Humberto Martins, em voto proferido no julgamento do REsp. 1.364.915/MG pelo Superior Tribunal de Justiça, a correta, fidedigna e satisfatória informação sobre os produtos e serviços vincula-se diretamente com a liberdade de escolha do consumidor, direito previsto no artigo 6º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Em suas palavras

“
a autodeterminação do consumidor depende essencialmente da informação que lhe é transmitida, pois esta, a informação, é um dos meios de formar a opinião e produzir a tomada de decisão daquele que consome. Logo, se a informação é adequada, o consumidor age com mais consciência; se a informação é falsa, inexistente ou omissa, retirasse-lhe a liberdade de escolha consciente
”.

Ademais, trata-se de um contrato de adesão, no qual não é conferida a oportunidade de debate e construção das cláusulas ao consumidor. Nesses casos, quando houver cláusulas ambíguas ou contraditórias nos contratos, a interpretação deve ser feita de maneira mais favorável ao consumidor, como dispõe o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor e também o artigo 423 do Código Civil.

É importante mencionar que a modalidade de pagamento implementada no caso é totalmente diversa do que ocorre no cotidiano na aquisição de um empréstimo e de um cartão de crédito.

Normalmente, o pagamento de cartão de crédito se faz por meio de faturas ou boletos, sem qualquer desconto em folha de pagamento, cabendo ao devedor efetuar o pagamento integral, o mínimo da cobrança ou quantia superior que seja de sua conveniência com o refinanciamento do montante do débito remanescente.

In casu,
vejo que ocorreu a prática comercial de instituições financeiras consistente em fornecer empréstimos mediante a contratação de cartões de crédito, com desconto dos valores mínimos em contracheque, o que gera dívidas impagáveis.

Verifica-se que neste tipo de contrato são realizados descontos sucessivos do cartão de crédito sobre a reserva da margem consignável, de modo que o valor descontado no pagamento do benefício dos consumidores não abate o saldo devedor, já que se refere apenas ao pagamento mínimo do cartão de crédito que, muitas vezes, sequer foi contratado.

Ressalta-se ainda que, em vez de amortizar o saldo devedor, os consumidores encontram-se encadeados ao pagamento distendido de prestações do cartão de crédito que nunca acabam.

Ora, a instituição financeira, em vez de efetuar um simples empréstimo consignado ao consumidor, celebra contrato de cartão de crédito e lança o débito diretamente na fatura de cartão de crédito, gerando inequívoca vantagem para o fornecedor, pois os juros do cartão de crédito são superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento. Assim, o custo efetivo total do contrato expõe o consumidor em extrema desvantagem e impõe desequilíbrio econômico-financeiro.

Por todo o exposto, resta claro e evidente que tratam-se de práticas vedadas ao fornecedor, por mostrarem-se abusivas, de acordo com o que aduz o artigo 39, incisos IV e V do Código de Defesa do Consumidor.

É sabido que constitui um direito básico do consumidor a proteção contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços, conforme dispõe o artigo 6º, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, tem-se que as cláusulas abusivas são consideradas nulas de pleno direito, como determina o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que estabelecem obrigações iníquas, colocam o consumidor em desvantagem exagerada, e são incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Ademais, verifica-se que competia exclusivamente ao recorrente demonstrar a regularidade do contrato, bem como o atendimento dos princípios de informação e transparência, o que não ocorreu.

Assim, restou claro que o recorrido conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações. Por outro lado, entendo que o recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte do recorrente, eis que o recorrido acreditava estar realizando um contrato de empréstimo, enquanto, na verdade, fora efetivado um cartão de crédito consignado.

Esse também é o entendimento da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INOBSERVÂNCIA.
DESVANTAGEM EXAGERADA À CONSUMIDORA. NULIDADE DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE
. [...] 2. - Porquanto não demonstrado que a consumidora tinha a efetiva ciência de que estava realizando a contratação de cartão de crédito com desconto do valor mínimo da fatura em seu benefício previdenciário, apto apenas a saldar os encargos da dívida sem amortizá-la, substancialmente diverso do simples empréstimo consignado, ou ainda qual o número de parcelas, o prazo total para a quitação da dívida e a soma total a pagar, tal como determina o artigo 52 da Lei n. 8.078/1990, reputa-se infringido pelo banco réu o dever de informação à consumidora, bem como a boa-fé objetiva. A modalidade de contratação realizada ocasiona, em relação àquela pretendida pela autora, onerosidade excessiva que a coloca em desvantagem exagerada em relação ao réu, sendo o pacto, portanto, nulo de pleno direito, a teor do artigo 51, caput , inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.
3. - Este egrégio Tribunal de Justiça já assentou que Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
(Apelação cível n. 0003535-37.2017.8.08.0035, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, data do julgamento: 09-02-2021, data da publicação no Diário: 01-03-2021). 4. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça: Dentre os diversos mecanismos de proteção ao consumidor estabelecidos pela lei, a fim de equalizar a relação faticamente desigual em comparação ao fornecedor, destacam-se os arts. 39 e 51 do CDC, que, com base nos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, estabelecem, em rol exemplificativo, as hipóteses, respectivamente, das chamadas práticas abusivas, vedadas pelo ordenamento jurídico, e das cláusulas abusivas, consideradas nulas de pleno direito em contratos de consumo, configurando nítida mitigação da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). ( REsp 1699780/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 11-09-2018, data da publicação/fonte: DJe 17-09-2018). 5. - Sedimentada a nulidade do contrato firmado, devem as partes retornar ao status quo ante , sob pena de enriquecimento ilícito. 6. - Recurso desprovido. (TJ-ES - AC: 00211382520188080024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/07/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ERRO AO CONTRATAR. REVISÃO. INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu, diante do quadro probatório, que o autor foi induzido a erro pelo banco a aderir a um contrato de cartão de crédito consignado e que a
instituição financeira obteve vantagem exagerada em detrimento do consumidor ao descontar as parcelas para pagamento mínimo.
Rever o entendimento firmado no acórdão recorrido demandaria interpretação de cláusula contratual e reexame de provas, providências vedadas nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1936485 RS 2021/0237819-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

CARTÃO CONSIGNADO – Contrato de cartão de crédito – Reserva de Margem Consignada – Consumidor que pretende empréstimo consignado – Utilização do Cartão – Não ocorrência – desconto – não cabimento – abusividade – falha no dever de informação: -
É evidente haver falha na prestação de serviço ao consumidor, consubstanciada no dever de informação, se ele pretende realizar empréstimo consignado em seu benefício ou salário, e lhe é imposto cartão de crédito com reserva de margem consignada, com a prática de encargos mais onerosos, se restou demonstrado que o cartão sequer fora por ele utilizado para outros fins, que não o de saque do valor emprestado – De rigor a declaração da nulidade do contrato de cartão de crédito, com a amortização do débito a partir dos valores pagos a título de RMC, aplicando-se a taxa medida do mercado à época da contratação, recalculando-se a dívida.
(...) (TJ-SP – ALP: 10023221620178260572 SP 1002322-16.2017.8.26.0572, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de julgamento: 16/08/2018, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2018).

Há, nos presentes autos, flagrante desrespeito aos direitos consumeristas e à vedação às práticas e cláusulas abusivas, como demonstrado pela jurisprudência colacionada acima. Portanto, não há dúvidas quanto a prática de ato ilícito por parte do recorrente, como também o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

Ressalta-se que, por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Além disso, por tratar-se de um contrato de adesão, aplica-se o entendimento extraído do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que a interpretação das cláusulas contratuais deve ser feita de maneira mais favorável ao consumidor.

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação, motivo pelo qual é devida a manutenção dos termos sentenciais.

Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes que não podem ser considerados mero dissabor.

Com relação aos danos morais, a
nalisando o presente caso, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, atendendo os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do

recurso e
NEGO PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Por fim, condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)